Tribunal: TJDFT
Processo: 0710276-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS - DIFAL. MERCADORIAS ORIUNDAS DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. REVENDA. POSSIBILIDADE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. LC No 123/2006. LEI DISTRITAL No 5.558/2016.

1. O Simples Nacional é um regime tributário facilitado e simplificado para micro e pequenas empresas, que permite o recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais em uma única guia.

2. Em que pese a simplificação do procedimento de arrecadação da maior parte dos tributos, o legislador optou por incluir no sistema do "Simples Nacional" a possibilidade de os Estados-Membros cobrarem o Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL), para os casos de comércio interestadual, conforme se verifica no artigo 155, §2o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal.

3. O DIFAL - Diferencial de Alíquotas tem por objetivo minorar as diferenças de alíquotas do ICMS entre os Estados, garantindo ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais.

4. Não se trata de previsão de novo fato gerador para o mesmo tributo, e sim uma complementação do ICMS resultante da diferença entre os percentuais cobrados entre os Estados que participam da operação comercial.

5. A cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS não viola o tratamento privilegiado conferido às empresas optantes do regime de arrecadação do Simples Nacional. Seja porque tal cobrança é expressamente prevista no artigo 13, § 1o, XIII, alíneas 'g' e 'h', da Lei Complementar no 23/2006, a qual é compatível com a Constituição Federal, seja porque a impossibilidade de compensação com as operações subsequentes já seria vedada em qualquer hipótese às empresas optantes pelo Simples Nacional, e não apenas para o Diferencial, conforme se verifica no artigo 23, caput, da LC no 123/2006.

6. A legitimidade da cobrança foi ratificada pelo STF, ao julgar o RE 970.821 e firmar a tese do tema 517, cujo teor é: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.”

7. Negou-se provimento ao recurso.